Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-59.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017010-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL NOTURNO) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO QUE É A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento posterior à EC 41/2003, bem como que há lei estadual específica que autoriza descontos sobre o valor total da remuneração, incluídas vantagens permanentes ou eventuais, mostra-se excepcionada a regra fixada no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de situação inerente a servidor público federal, que possui regra própria e diversa quanto à base de cálculo dos descontos previdenciários.

Nos termos do artigo 149, §1º da Constituição Federal, os entes federados têm autonomia político-administrativa, de modo que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria.

Pode o referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso por meio das Leis Complementares Estaduais nº 202/2004 e 04/1990, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias, de modo que inexiste ato ilícito nos descontos previdenciários impugnados.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163/STF);

2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, não prescritos, de 04/2015 a 05/2020 e, eventualmente, demais parcelas posteriores mediante comprovação, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Os promovidos, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ante a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter remuneratório com o argumento de que é possível que os Estados legislem sobre o regime próprio de previdência.

Alegaram que o Tema 163 não tem aplicabilidade no presente caso, se tratando de uma situação de
distinguishing
, razão pela qual não tem aplicabilidade aos Estados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento não se trata de matéria nova, tendo sido apreciado por todas as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme os seguintes precedentes: 1007228-62.2019.8.11.0001, da Relatoria do Juiz Gonçalo Antunes De Barros Neto, 1001472-72.2019.8.11.0001, da Relatoria do Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 1003668-15.2019.8.11.0001, da Relatoria do Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 31/07/2020 e 1005145-73.2019.8.11.0001, da Relatoria do Juiz Sebastião de Arruda Almeida.

Trata-se de pleito de declaração de inexistência de descontos previdenciários incidentes sobre verbas relativas à adicional noturno, que a parte promovente considera indevidos, razão pela qual requereu a restituição dos valores indevidamente descontados.

Pois bem.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

No caso dos autos, verifica-se que a parte promovente tomou posse no serviço público em 30/03/2007, de modo que ingressou em exercício após a EC 41/2003, e pretende declaração de inexistência e restituição de valores relativos a descontos de contribuição previdenciária sobre as vantagens pecuniárias indicadas.

Com efeito, o recurso deve ser provido para reforma a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que os descontos após aquela Emenda Constitucional são devidos, pois o artigo 149, § 1°, da Constituição Federal, atribuiu competência legislativa concorrente aos entes federativos, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para disporem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em razão dessa competência constitucional outorgada, o Estado de Mato Grosso, editou a Lei Complementar nº 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, que no artigo 2º prevê que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso estabelece que a remuneração do servidor público corresponde ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
litteris
:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados").

Assim, é possível concluir que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria. Pode o referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias.

Não extrapolou, pois, o âmbito de sua competência, de modo que os descontos são constitucionais, legais, não havendo ato ilícito.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA – NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163 STF) – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 - REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS -
SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC Nº 41/2003 - DESCONTO DEVIDO
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1007228-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE
25/09/2020
)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA
. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF
. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. CONCEITO ABRANGENTE VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. UTILIZAÇÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre verbas percebidas por servidor público estadual.

A Constituição outorgou aos entes federados autonomia político-administrativa, compreendendo, a competência concorrente para legislar sobre o regime próprio de previdência.

Ingresso no serviço após a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas no sistema de previdência, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos para a utilização da média aritmética.

Reflexos nos proventos de aposentadoria. Depreendem-se das Leis Complementares Estaduais n’s 202/2004 e 04/1990, que incidirá contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor, cuja conceituação abrange o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, de modo que reflete na base de cálculo dos benefícios previdenciários.

Situação diferenciada e que afasta o Tema 163/STF à guisa de distinção (técnica do distinguishing), porque no âmbito local, as verbas questionadas ingressarão no cômputo do cálculo e altera a média aritmética do benefício previdenciário, ao contrário do âmbito da União em que não há a incidência das verbas temporárias, conforme dicção do art. 41, da Lei n. 8.112/1990 (Estatuto do Servidor Público Federal).

O leading case que funda o referido Tema foi mediante ação ajuizada por servidor público federal, e, portanto, com roupagem distinta.

Ilicitude dos descontos não evidenciada.

“Precedentes”: 1003668-15.2019.8.11.0001, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 31/07/2020 e 1005145-73.2019.8.11.0001, Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Julgamento: 06.07.2020.

Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003728-85.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE
24/09/2020)

Calha trazer à baila, por necessário, o tema 163 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é constantemente invocado para sustentar a ilicitude dos descontos. Referido tema estabelece que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018). Todavia, o referido tema não tem aplicabilidade no presente caso, o que deve ser demostrado no presente julgamento, nos termos do artigo 486, §1º, VI, sob pena de nulidade:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

No caso em julgamento, não há violação ao Tema 163 julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque ela foi fixada com base na Lei Federal, que tem definição diversa para a remuneração dos servidores públicos. Isso porque, nos termos do artigo 41 da Lei 8112/1990 o vocábulo remuneração corresponde ao vencimento acrescido das vantagens pecuniárias apenas permanentes, de modo que não tem aplicabilidade no âmbito do Estado de Mato Grosso que, em razão do exercício de competência concorrente atribuída pela Constituição Federal, editou lei própria (Lei Complementar nº 04/1990) que, no artigo 57, estabelece que a remuneração abarca, além do vencimento, as vantagens permanentes e as transitórias.

Portanto, é necessário, para fins de base cálculo do benefício de aposentadoria, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário, que se considere a definição de remuneração disposta expressamente na Legislação Estadual, ante a competência concorrente.

Não há se falar, assim, no Estado de Mato Grosso, após a edição da EC nº 41 de 19/12/2003, em integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público, pois dispõe no artigo 2º, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência. Com isso, inexistindo recebimento integral da remuneração, a incidência de contribuição sobre as vantagens temporárias impactará no cálculo dos proventos da aposentadoria, sendo, pois, o desconto previdenciário revestido de legalidade.

À vista disso, sendo legal o desconto operado, em razão da legítima competência constitucional, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021